Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-19.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006888-19.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (APELADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESABAMENTO DE TELHADO EM LOJA LOCALIZADA NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO/SOFRIMENTO IMPOSTOS À COLETIVIDADE. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das Lojas Americanas S.A. e do Condomínio Tangar Shopping Center ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, decorrente do desabamento do telhado de uma das lojas do estabelecimento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o desabamento do telhado da loja Lojas Americanas S.A. dentro do Tangar Shopping Center gera dano moral coletivo indenizável, em razão dos fatos e fundamentos apresentados na Ação Civil Pública.

III.

Razões de decidir

3.

O evento danoso, embora tenha causado ferimentos em duas pessoas, não afetou coletivamente a sociedade em geral a ponto de caracterizar a obrigação de indenizar por danos morais coletivos.

4.

A condenação por danos morais coletivos, conforme orientação jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, é cabível quando decorre da prática de ato ilícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, o que não se verificou no caso em tela.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido.

____________________________________

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Arajo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023; REsp n. 2.126.256/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 10/6/2024; STJ - AgInt no AREsp: 964666 RJ 2016/0207308-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública no 1006888-19.2020.811.0055 proposta em face de Lojas Americanas S.A. e Tangará Shopping Center, julgou improcedente o pedido inicial, os qual buscava obrigar os requeridos apelados a pagar, conjuntamente, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) a título de dano moral coletivo causado, difusamente, à sociedade, a ser revertido para o Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor de Tangará da Serra (com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso).

Irresignado, o autor apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre e pleiteia a reforma da r. sentença, bem assim, a procedência da ação e a condenação dos requeridos aqui apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente do desabamento do telhado do estabelecimento comercial objeto da lide (id. 242573357).

Nas contrarrazões as requeridas Americanas S/A. e Condomínio Tangará Shopping Center (Tangará Shopping) - pedem o desprovimento do apelo e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (id 242573365 e id. 242573366).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr. Hélio Fredolino Faust manifestou pelo provimento do recurso (id. 253857152).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública no 1006888-19.2020.811.0055 proposta em face de Lojas Americanas S.A. e Tangará Shopping Center, julgou improcedente o pedido inicial, os qual buscava obrigar os requeridos apelados a pagar, conjuntamente, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) a título de dano moral coletivo causado, difusamente, à sociedade, a ser revertido para o Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor de Tangará da Serra (com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso).

Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública no 1006888-19.2020.811.0055 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

aqui apelante em face de Lojas Americanas S.A. e Tangará Shopping Center aqui apelados, em que o autor apelante relatou ter instaurado inquérito cível para apurar o desabamento, ocorrido na noite de

30.7.2019,

das estruturas de cobertura das Lojas Americanas situadas no edifício do Tangará Shopping Center e constatado que haviam clientes na loja, e, dentre estes, duas pessoas, que ficaram feridas.

O autor alegou ter notificado o Corpo de Bombeiros Militar para apresentar os documentos de prevenção de pânico e incêndio do conglomerado e, em especial, da Lojas Americanas, que foi interditada pelo Termo de Interdição de no 1255 e que em apuração preliminar verificou que o motivo do desabamento foi excesso de sobrecarga sobre o telhado/irregularidades na edificação, conforme destacado no Termo de Notificação de no 034/2019 do corpo de bombeiros:
“a falta de condições de operacionalidade dos sistemas de prevenção e combate a incêndios; a necessidade de apresentar Laudo Estrutural da edificação, Laudo do SPDA e ART; Laudo Elétrico e ART; Laudo de Controle de Material de acabamento e revestimento; apresentar ART de manutenção dos preventivos de incêndio da edificação existente; ausência de alvará de prevenção e combate a incêndios.”.

Ao final, o autor Ministério Público de Mato Grosso aqui apelante pediu a procedência da ação e a condenação dos requeridos aqui apelados ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) a ser revertido em favor do Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor.

O conjunto probatório revelou que o local onde ocorreu o evento – desabamento de telhado – é uma parte independente, construída e incorporada ao estabelecimento Tangará Shopping Center, bem como que

a estrutura não comprometeu o espaço coletivo de circulação e/ou demais estabelecimentos comerciais também situados no Shopping Tangará Shopping Center.

É certo que a prova até então produzida, em especial, o Termo de Interdição no 1255 e o Relatório de Desinterdição no 3075, ambos do Corpo de Bombeiros Militar (id. 242572192, pgs. 30 e 48), revelou a imprudência no empilhamento das telhas Eternit, antes da retirada das antigas, sobre a estrutura das tesouras que cederam e desmoronaram parcialmente o teto da loja Americanas S.A. situada no Shopping Tangará Shopping Center também requerido, tendo, inclusive, atingido duas pessoas, sem fatalidade.

Todavia, a prova não revelou que o evento danoso ocorrido na loja requerida tenha afetado coletivamente a sociedade em geral ao ponto de caracterizar obrigação de indenizar por danos morais coletivos. Aliás, não restou esclarecido sobre quantas pessoas, exatamente, estariam no local durante o evento, tendo sido apurado que duas pessoas foram

atingidas, sem que uma sofreu ferimentos leves (“
um senhor que após atendimento na Unidade de Saúde recebeu alta, sem que saibamos quem foi tal vítima, pois somente foi acometida de escoriações leves, não tendo nenhuma gravidade
”, id. 242572198, p. 54) e outra foi resgatada inconsciente e prestados os socorros necessários, bem assim, tendo sido atingida pelos escombros e que teria sofrido fraturas (
Marlucia Das Dores Bleichevel
). Referida pessoa já busca em ação específica (Proc. no 1002216-65.2020.8.11.0055, em trâmite na 5a Vara Cível de Tangará da Serra, o pagamento de danos estéticos, morais e materiais (id. 242572198, pgs. 17, 19, 20 e 68).

Registra-se que na audiência de instrução e julgamento Marlucia das Dores Bleichevel, vítima e testemunha do próprio autor aqui apelante, relatou que estava na estação dos produtos de higiene pessoal e que não ouviu barulhos, bem como que recorda de ter já ter acordado no hospital e ser informada pelo filho que o teto do estabelecimento onde estava tinha caído.

E a outra testemunha, também arrolada pelo autor aqui apelante, ou seja, a bombeira Poliana Keila Candido S. Simões ressaltou que o risco foi pontual, porquanto se houvesse risco à coletividade deveria ser avaliada a possibilidade de ocorrência de incêndio, o que não foi constatado e resultado na interdição apenas parcial do local.

Afirmou a referida testemunha bombeira Poliana Keila Candido S. Simões

(id. 242573340):

“(...)
o risco ali foi pontual
, pois se houvesse o risco coletivo deveria avaliar a possibilidade de ocorrência de incêndio, o que não foi constatado e reduzida a interdição total para parcial (...)”
. (g.n.).

Importante registrar ainda que a condenação por danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de “
banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.
”.

Neste sentido:

“CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDICIONADOR DE AR. PROPAGANDA ENGANOSA. PUBLICIDADE ENALTECENDO A CARACTERÍSTICA DE SER SILENCIOSO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1. Na espécie, a propaganda foi tida por enganosa, pelas instâncias ordinárias, em virtude de perícia na qual constatado que os aparelhos condicionadores de ar não eram realmente silenciosos, ao contrário do afirmado na publicidade veiculada em 1989. Em razão disso, concluíram ter ocorrido danos morais coletivos.

2. Mesmo na atual quadra de desenvolvimento do direito consumerista, afirmar-se, em propaganda, que aparelhos de ar condicionado são "silenciosos" pode ser considerado mero puffing, ou seja, técnica publicitária de lícita utilização de exagero, para enaltecer certa característica do produto.

3. Os danos morais coletivos são adstritos a hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.

4. Recurso especial provido, com a improcedência da ação civil pública em relação à recorrente. (REsp n. 1.370.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023.)”
(g.n.).

Veja ainda o fragmento do acórdão proferido no citado REsp n. 1.370.677/SP, da relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023:

“
Com efeito, o dano moral coletivo se configura in re ipsa, embora não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo.

Por isso, a doutrina e a jurisprudência consolidada por esta Corte orientam-se pelo norte de que a condenação por danos morais coletivos ao consumidor
tem de decorrer de fatos impregnados de gravidade tal que sejam intoleráveis, porque lesam valores fundamentais da sociedade”

(g.n.).

Assim, o dano social exige uma situação com efetiva possibilidade de causar prejuízos relevantes/concretos que causem sofrimento à coletividade, o que não se verifica do fato narrado na petição inicial, ou seja, do desabamento do telhado da loja localizada no shopping também requerido, sem reflexos para a coletividade.

Sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO "INTUITU PERSONAE". CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. FRAUDE. TENTATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO SOCIAL. DANO MORAL COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1. A controvérsia está relacionada com a definição da existência de interesse processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar "adoção à brasileira", em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção.

2. A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5o, I, da Lei no 7.347/1985. Precedentes.

3. A adoção direta, "à brasileira" ou "intuitu personae" vai de encontro aos interesses protegidos pelo Sistema Nacional de adoção e não pode ser incentivada, aceita ou convalidada. No entanto, o ajuizamento de ações civis públicas em casos como o presente não preenche os requisitos da utilidade e adequação para a finalidade almejada.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece danos de natureza social. Na hipótese, no entanto, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil deve receber concretude mínima.

Da mesma forma, para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância.

5. Ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas apresentadas no presente caso, em especial a conjuntura de que os recorrentes constavam da lista do cadastro nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública.

6. Recurso especial provido para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. (REsp n. 2.126.256/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 10/6/2024.)”
(g.n.).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, consignaram não ter havido prova da ocorrência de danos, sejam eles materiais ou morais, capazes de ensejar a condenação à reparação civil, pois não se comprovou o dano aos correntistas, tendo em vista as isenções de tarifas, bem como não houve dificuldade oposta pela casa bancária para transferência dos vencimentos para as instituições financeiras escolhidas pelos servidores públicos. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 964666 RJ 2016/0207308-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016).
” (g.n.).

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025